Tribunal: CARF
Processo: 15758.000178/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000178/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.826 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CONCECTA EMPRRENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA
GFIP DURANTE A AÇÃO FISCAL.
Deixar a empresa de declarar à Receita Federal do Brasil mensalmente, por
intermédio de GFIP, os fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS,
constitui em infração ao disposto no artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91.
PENALIDADE APLICADA COM REDUÇÃO.
A entrega das GFIP em ação fiscal, após intimação específica realizada pela
autoridade lançadora a que alude o caput do artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91
enseja a aplicação, da penalidade prevista no inciso Il com a redução de que
trata o § 2° do mesmo artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000178/2010-55
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000178/2010-55

Segundo o Relatório Fiscal da Infração a empresa deixou de transmitir , em época
própria, a declaração a que se refere a Lei 8.212/9l, artigo 32,inciso IV - GF IP- Guia do
FGTS e informações à Previdência , referente à competência 13°/2006, vindo a fazê-lo
somente após o início do procedimento fiscal, constituindo infração ao artigo 32, Inciso
IV, parágrafo 9°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória 449, de
03.12.2008,convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009.
A multa aplicada é a prevista no artigo 32-A, inciso II, da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941, no valor de R$ 21.293,47 (vinte e um mil duzentos e noventa e
três reais e quarenta e sete centavos) ,conforme especificado no anexo
XVI - Cálculo da Multa CFL 77 de folhas 07 dos autos, o qual se transcreve:

DA 1MPUGNAÇÃO
Inconformada a empresa apresenta impugnação, aduzindo essencialmente que não
obstante ser fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, (...) foi surpreendida pela
lavratura de Autos de Infração, dentre eles o ora impugnado que “impura à recorrente a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória uma vez que a
Impugnante teria deixado de transmitir, em época própria, a GFIP referente à
competência 13/2006. ”
Todavia não concorda com a exigência vez que a autuação é nula por obvia falta de
busca da verdade material e ainda que assim não fosse não há que se falar em incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores pagos aos contribuintes individuais.
Da nulidade do Auto de Infração - Entende que a autuação é nula por falta de busca da
verdade material e por conseqüência, carência de legalidade e razoabilidade dos atos da
fiscalização. Para tanto argumenta que a autoridade lançadora “limitou-se a examinar
superficialmente o comprovante de alguns pagamentos efetuados pela Impugnante, sem
se ater ao fato de que os valores pagos aos chamados "contribuintes individuais” não
têm natureza salarial, razão pela qual não há que se falar em incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais valores, nem em descumprimento de obrigação acessória. "
Ainda neste tópico enfatiza que a indicação do motivo legal e a precisa e perfeita
descrição dos fatos são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo e que
essa obrigação deixou de ser observada, posto que o “Relatório Fiscal do AI, não fez
qualquer menção à capitulação legal que ensejaria o descumprimento de obrigação
acessória, em razão de suposta falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos efetuados pela Impugnante. "
Ao contrário do que alega a d. fiscalização, a recorrente transmitiu as informações
referentes aos 13° salário de 2006 em conjunto com a GFIP da competência 11/2006 e
12/2006, portanto de maneira antecipada conforme demonstra a tabela 18.0 do arquivo
GFIP - SEFIP 8.20 (Doc05).
Do pedido - pelas razões esposadas solicita a nulidade do lançamento fiscal. Pede ainda
a produção de todas as provas em direito admitidas para evidenciar a improcedência do
lançamento.
Documentos acostados aos autos: DOC.O1 - Décima Quinta Alteração do Contrato
Social; DOC.02 - Procuração; DOC. 03 - cópia dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termos de Intimação Fiscal - TIF de 01 a 07;
DOC. 04 - Termos de Intimação Fiscal- TIF de 08 a 12, DOC 05- GFIP 11 e 12/2006.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000178/2010-55

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/05/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA GFIP
DURANTE A AÇÃO FISCAL -
Deixar a empresa de declarar à Receita Federal do Brasil mensalmente, por intermédio
de GFIP, os fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, constitui em infração ao
disposto no artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela MP n.° 449/2008.
PENALIDADE APLICADA COM REDUÇÃO -
A entrega das GFIP em ação fiscal, após intimação específica realizada pela autoridade
lançadora a que alude o caput do artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91 enseja a aplicação, da
penalidade prevista no inciso Il com a redução de que trata o § 2° do mesmo artigo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando seus argumentos em impugnação, ou seja, sustentando, em apertada síntese, que há
nulidade da decisão por violação à verdade real e foram transmitidas as GFIP antes do prazo
legal, conforme protocolos apresentados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração de nulidade no caso em tela, considerando os
elementos presentes no Relatório Fiscal de folhas 04/06, especialmente os fatos e fundamentos
da autuação fiscal.
É de se observar que o citado Relatório Fiscal preenche os requisitos de validade
legal, com a descrição clara da infração e seu fundamento legal. É tal fato verdadeiro que o
recorrente realizou dois atos de defesa (impugnação e recurso voluntário), motivo pelo qual não
é possível sustentar qualquer vício que prejudique a ampla defesa e contraditório.
Por outro lado, sustentar que um fiscal realizou a coleta de informações e outro
subscreveu o auto de infração não faz com que este seja inquinado em invalidade, eis que não
existe qualquer dispositivo normativo que confirme a tese do recorrente.
Em relação à omissão em referência, importante notar que os arquivos
apresentados demonstram a entrega oportuna das GFIPs no curso da fiscalização, ou seja, após a
intimação do início da fiscalização.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000178/2010-55

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Impugnante faz alegações aleatórias e sem substância que considera passíveis de
produzir a nulidade do presente lançamento. Contudo, somente são nulos, segundo a
legislação do processo administrativo fiscal, os atos previstos nos artigos 59 e 60 do
Decreto 70.235/ 1972, os quais não se aplicam ao caso presente.
Quanto a alegada ausência da procura da verdade material e da capitulação legal tem-se
a descrição pormenorizada do fato tipificado como descumprimento de obrigação
acessória, citando todos os dispositivos legais e regulamentares pertinentes e o valor da
multa aplicável, é o que se infere do Relatório Fiscal de folhas 04/06 que não só
descreve o ocorrido como também dispõe que a constatação foi feita através de
documentos fornecidos pela empresa e das contas contábeis que receberam os
lançamentos, conforme se transcreve:
“12. Através do cruzamento dos dados dos documentos apresentados com as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP,
transmitidas pela empresa aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, a fiscalização constatou que o contribuinte deixou de transmitir, em época
própria, a GFIP referente à competência 13/2006.
13. Os valores devidos, referentes à competência acima, foram transmitidos pela
empresa aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil após o início
do procedimento fiscal.
Portanto, não declarar mensalmente a Secretaria da Receita Federa1 do Brasil por
intermédio da GFIP os fatos geradores, base de cálculo e valores devidos a título de
contribuições previdenciárias, constitui-se em descumprimento de obrigação acessória,
e infração ao disposto no artigo 32 da Lei n.° 8.212/1991, com a redação dada pela MP
n.° 449/2008, conforme abaixo se transcreve:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
(...)
§ 9o A empresa deverá a apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
Infere-se do Termo de Intimação Fiscal n.° 01, fls. 10, que a empresa foi regulamente
intimada a apresentar a GFIP 13/2006 , conforme exigência do caput do artigo 32-A da
Lei n.° 8.212/91, vindo a fazê lo em 15/10/2008, ou seja, após o início do procedimento
fiscal.
Quanto a multa aplicada o mesmo Relatório Fiscal informa o que segue:
16. Face ao exposto, a empresa em epígrafe está sendo autuada por deixar de
apresentar no prazo fixado a declaração a que se refere a Lei 8.212/91, artigo 32,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000178/2010-55

Inciso IV, acrescentado pela Lei 9.528/10.12.97 e redação da Lei 11.941, de
27/05/2009.
A multa aplicada, portanto é aquela prevista no artigo 32-A, I, combinado com o inciso
II, § 2° do mesmo artigo, conforme descrito no Relatório Fiscal e planilha elaborada
pela fiscalização, parte integrante do Auto de Infração, para todos os efeitos legais, às
folhas 07 dos autos.
Art. 32-A. 0 contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
I- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no §3o; e (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
11- de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Medida Provisória 11° 449, de 2008)
§1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§2o Observado o disposto no §3°. as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Medida Provisória n” 449, de 2008)
I- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; ou (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
II- a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de 2 008)
§3" A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Medida Provisória n°
449, de 2008)
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Medida Provisória n° 449, de 2008)
II- R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Medida
Provisória n° 449, de 2008) (g.n.)
A autoridade fiscal, portanto, agiu com acerto na medida em que ao constatar que a
empresa deixou de enviar as informações por meio da GFIP na competência 13/2006,
em época própria aplicou a multa prevista no artigo supra citado com a redução de 75%,
vez que o contribuinte transmitiu as informações antes do término do procedimento
fiscal.
Relativamente ao pedido de juntada de novos documentos, o mesmo fica indeferido
com sustentação no parágrafo 4° do artigo 16 do decreto 70.235/ 1972, in verbis:
“A Prova documental será apresentada na impugnação, recluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual ..... .. ".
Por fim, saliente-se que o auto de infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam 0 assunto não tendo sido
constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Conclusão
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000178/2010-55

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 166
DF CARF MF
Original